Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CAPACIDADE LABORAL. HORÁRIO DA GRADUAÇÃO COMPATÍVEL COM INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. MATRÍCULA APÓS CITAÇÃO. IDADE SUPERIOR AOS 24 ANOS. EXONERAÇÃO. CABIMENTO.
1. A jurisprudência orienta que são devidos os alimentos à filha que, embora maior, esteja matriculada em curso de ensino superior, até os 24 anos. Acima dessa idade, a princípio, apenas em casos excepcionais, em que verificada a impossibilidade de prover o próprio sustento.
2. O estímulo à qualificação dos filhos não pode ser imposto aos pais por prazo indefinido, de modo que a entrada tardia e após a citação em curso de ensino superior não justifica, em regra, a continuidade da obrigação alimentar.
3. No presente caso, a alimentanda possui vinte e cinco anos, teve experiência prévia no mercado de trabalho e o curso de graduação possui grade horária noturna que pode ser compatibilizada com jornada de emprego.
4. Apelação conhecida e não provida.